Tribunal: STF
Processo: RE 307460
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO DOS SALDOS DAS
CONTAS VINCULADAS.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Matéria
decidida em consonância com a jurisprudência firmada pelo
                Tribunal Pleno. Extraordinário parcialmente provido.
 Custas e
honorários advocatícios devidamente compensados e distribuídos
entre as partes, dado que o pedido inicial não foi
integralmente acolhido.
                Agravo regimental não provido.